Tribunal: CARF
Processo: 10240.001860/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001860/2009-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.026 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
A C VAZ COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ME

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001860/2009-38
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.001860/2009-38

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela PGFN, em face do
acórdão no 1402-001.387, proferido em 11/06/2013, cuja ementa e resultado estão abaixo
transcritos, parcialmente:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. MULTA NO PERCENTUAL DE 150%.
Justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% quando restar demonstrado que
o contribuinte agiu de forma dolosa, com o propósito de impedir ou retardar, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
REINTIMAÇÃO
E
DE
CONSEQUÊNCIAS
DO
NÃO
ATENDIMENTO. CIÊNCIA POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE.
Para o agravamento de penalidade em razão da falta de atendimento às intimações é
imprescindível não só a re-intimação do contribuinte, mas também o esclarecimento
sobre as consequências de seu não atendimento. De qualquer forma, para aplicação da
exasperação da penalidade faz-se necessária a intimação pessoal do contribuinte. A
ciência ficta, por edital, impossibilita o agravamento da penalidade por falta de
atendimento às intimações.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para excluir o agravamento da
multa de ofício, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.

No recurso especial, a PGFN alegou que o agravamento não é ato discricionário
do agente administrativo, ao contrário é um imperativo legal. No caso, o não atendimento
completo às solicitações do Fisco é suficiente para a aplicação da penalidade. Alegou ainda que
o colegiado a quo criou um hipótese de redução de penalidade não prevista em lei, afrontando o
artigo 97 do CTN. Indicou como paradigmas os acórdãos no 106-13.502 e 102-48.549.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.001860/2009-38

O despacho de admissibilidade de e-fls. 479/481 deu seguimento ao recurso
especial.
Cientificado, o responsável solidário (único a impugnar o Auto de Infração)
alegou que, em momento algum, foi a ele solicitada a prestação de esclarecimentos sobre a
empresa autuada, mas sim sobre a empresa RONDONIA MERCANTIL DISTRIBUIDORA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. Afirma que não houve
intimação, reintimação e tampouco pedido de esclarecimentos sobre as consequências do não
atendimento às intimações; que possui efeito de confisco; que as intimações foram atendidas;
que o representante legal da empresa também não foi notificado, tendo a fiscalização realizado
uma única intimação por edital; que a multa qualificada de 112,5% é indevida, pois a
fiscalização não trouxe qualquer elemento que pudesse caracterizar a fraude.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.

Da admissibilidade do recurso especial
A PGFN tomou ciência pessoal em 15/07/2013 (e-fl. 464), tendo protocolado o
recurso em 17/07/2013 (e-fl. 470), portanto, dentro do prazo de quinze dias previsto no artigo 68
do Anexo II do RICARF.
Concernente aos pressupostos relativos à comprovação das divergências, a
recorrente apresentou os paradigmas no 106-13.502 e 102-48.549, sendo que ambos não foram
reformados.
O acórdão recorrido considerou a necessidade de mais de uma intimação para
prestar esclarecimentos, além de ter sido utilizada apenas a ciência por edital e a falta de
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.001860/2009-38

esclarecimento na intimação sobre as consequências de seu não atendimento, conforme excerto
do voto e ementa transcritos abaixo:
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
REINTIMAÇÃO
E
DE
CONSEQUÊNCIAS
DO
NÃO
ATENDIMENTO. CIÊNCIA POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE.
Para o agravamento de penalidade em razão da falta de atendimento às intimações é
imprescindível não só a re-intimação do contribuinte, mas também o esclarecimento
sobre as consequências de seu não atendimento. De qualquer forma, para aplicação da
exasperação da penalidade faz-se necessária a intimação pessoal do contribuinte. A
ciência ficta, por edital, impossibilita o agravamento da penalidade por falta de
atendimento às intimações.
Voto:
“Quanto ao agravamento da penalidade em razão de não atendimento às intimações,
contudo, entendo incorreta sua exigência. Embora o Recorrente tenha sido intimado a
prestar esclarecimentos, conforme se observa às fls. 129 e 130, compulsando os autos
não identifiquei qualquer outra intimação a ele dirigida neste procedimento fiscal.
Saliento que a intimação de fls. 113/114 (resposta à fl. 115) diz respeito a outro
procedimento fiscal, levado a efeito junto à RONDÓNIA MERCANTIL
DISTRIBUIDORA E EXPORTADORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, e,
portanto, não pode ser levada em consideração para agravamento da penalidade do
contribuinte ora autuado. Ademais, embora AC VAZ COMERCIAL DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS tenha sido cientificada de todos os termos, sem responder a qualquer
um deles, todos, sem exceção, utilizaram-se de edital, haja vista que a empresa não mais
se encontrava em seu endereço cadastral.
No que tange ao atendimento às intimações por parte do responsável tributário, ora
Recorrente, localizou-se somente uma intimação para prestar esclarecimentos, sem
qualquer reintimação e esclarecimento sobre possível exasperação de penalidade em
caso de ausência de atendimento aos pedidos da Fiscalização.
No caso concreto, tivesse a Fiscalização cientificado o responsável tributário dos termos
lavrados em nome de autuada, entendo que a penalidade aplicada poderia ser mantida.
Desse modo, não vejo como impor o agravamento da penalidade em 50%.”

Pela ementa, fica claro que o colegiado considerou a presença necessária de três
requisitos para o agravamento da multa: a re-intimação do contribuinte, o esclarecimento sobre
as consequências do não atendimento e que a intimação não pode ser ficta, por edital.
Por sua vez, o primeiro paradigma possuiu a seguinte ementa, parcialmente
transcrita abaixo, utilizada como forma de demonstração:
“[...]
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS -
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei 9.430/96, em seu art. 42,
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.001860/2009-38

autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA - Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a
ele a provada origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e
aquisições de bens e direitos.
MULTA AGRAVADA - Cabível o agravamento de 112,5% no percentual da multa de
lançamento de oficio quanto comprovado que o sujeito passivo não atendeu às
intimações fiscais para a apresentação de informações relacionadas com as atividades
do fiscalizado.
[...]

O lançamento decorreu de omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta corrente, em razão de falta de comprovação da origem dos depósitos
bancários e a multa agravada decorreu desta falta ou atraso no atendimento, conforme e excerto
abaixo extraído do voto vencedor:
“[...]
O lançamento resultou da constatação de omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados na conta corrente, movimentada instituições bancárias, no ano-
calendário de 1997, 1998, 1999 e 2000, em nome de contribuinte. Infrações capituladas
no art. 42 da Lei n° 9.430/96; art. 4° da Lei n° 9.481/97 e art. 21 da Lei n° 9.532/97.
[...]
Assim, está devidamente constatado que o recorrente não logrou comprovar a origem
dos recursos dos valores depositados em contas corrente bancarias. Desta forma,
estando devidamente caracterizado o enquadramento legal previsto no art. 42 da Lei n°
9.430/96, já transcrito anteriormente.
Estabelece o artigo 44, § 2°, da Lei n° 9.430, de 1996, que se o contribuinte não atender,
no prazo marcado, à intimação para prestar esclarecimentos, se sujeitará a multa de
oficio agravada (no presente caso) de cento e doze e meio por cento.
No caso concreto, foram encaminhadas ao contribuinte diversas intimações. Porém, não
atendidas, ou atendidas fora do prazo estabelecido.
[...]
O lançamento mantido na r. decisão, se origina da falta, ou atraso no atendimento às
intimações para prestar os esclarecimentos para comprovar a origem de recursos para
justificar os depósitos bancários existentes nas contas corrente movimentadas pelo
autuado.
Por conseguinte, em razão da comprovação da falta de atendimento às intimações,
sujeita o interessado à aplicação do agravamento da multa de cento e doze e meio por
cento (112,5%), segundo determina o artigo 44, § 2°, da Lei n° 9.430, de 1966.”
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.001860/2009-38

Nesse paradigma, não há intimação por edital e nem as situações fáticas
decorrentes das intimações efetuadas são parecidas. O contexto das intimações efetuadas nesse
paradigma difere suficientemente a ponto de não termos certeza, se esse colegiado, enfrentando a
mesma situação fática do presente processo, chegaria a resultado diferente.
O segundo paradigma no 102-48.549 possuiu a seguinte ementa e excerto,
utilizados para comprovar a divergência:
“[...]
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ÔNUS DA PROVA - Se o ônus da prova, por presunção
legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída por meras alegações.
[...]
MULTA AGRAVADA - Nos termos da legislação em vigor, o desatendimento às
intimações fiscais dá ensejo ao agravamento de oficio para 112,50%, conforme os
termos do art. 44, § 2o da Lei 9.430/1996.”
Voto:
“Enfim, acerca da afirmação do Recorrente de que a multa de 112,50% ofenderia os
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco, ambos
previstos na Constituição Federal, entendo de forma contrária. Conforme constatado
pelo agente fiscal, o Recorrente não atendeu às solicitações de comprovação da origem
dos valores creditados em sua conta bancária, por documentação hábil e idônea. Em
suas razões, o Recorrente se limita ao argumento de que se "recusou a apresentar
extratos bancários, sob a convicção jurídica de que a Constituição Federal impede a
quebra pela autoridade administrativa (...)".
Vejamos os termos do Artigo 44, § 2° da Lei 9.430/1996:
[...]
Conforme prescrito acima, não há nenhum embasamento legal que suporte a decisão do
Recorrente de não responder à intimação já mencionada. Portanto, ocorrendo o não
atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado, à intimação para prestar
esclarecimentos, aplicar-se-á a multa de oficio de 112,50%.
Destarte, mantenho a multa aplicada pelo agente fiscal.”

O lançamento decorreu novamente de omissão de rendimentos provenientes de
depósitos bancários não comprovados, conforme excerto abaixo do voto condutor:
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.001860/2009-38

“Relatório
[...]
A infração apurada pela fiscalização e relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 502/503 e no Termo de Verificação Fiscal de fls. 472/498, foi, em síntese, a
Omissão de rendimentos provenientes de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, mantidos em instituição financeira, cuja origem dos recursos utilizados
nestas operações, não foram comprovados mediante documentação hábil e idônea,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, que faz parte integrante do presente
Auto de Infração.
[...]
O Contribuinte suscita, ainda, a impossibilidade de utilização dos depósitos e extratos
bancários como base para os lançamentos tributários. O - lançamento foi realizado com
base no art. 42 da Lei n° 9.430/96. Trata-se de hipótese de lançamento por presunção
legal, da espécie condicional ou relativa (juris tantum), e admite prova em contrário.
Ocorre que a Contribuinte, em sua impugnação, bem como em seu recurso, não indica,
por documentos hábeis, a origem dos respectivos depósitos bancários. À autoridade
fiscal cabe provar a existência dos depósitos e, a Contribuinte, cabe o ônus de provar
que os valores encontrados têm suporte nos rendimentos tributados ou isentos.
Conforme se infere do Termo de Verificação Fiscal (fls. 472/498), o contribuinte,
intimado por diversas vezes a comprovar a origem de seus depósitos bancários junto às
instituições financeiras BANESPA, BRADESCO e UNIBANCO, não apresentou
justificativas plausíveis. Em sua defesa, o contribuinte limita-se a afirmar que a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, a que se reporta o artigo 43 do
CTN, deve ser efetiva e plenamente demonstrada pela fiscalização, não tecendo maiores
comentários sobre a origem dos depósitos não aceitos no procedimento fiscal.
Entendo, assim, restar de fato caracterizada a omissão de rendimentos, com base em
depósitos bancários, ocorridos no ano-calendário de 1998 sem justificativas nos
rendimentos tributados, não tributados e tributados exclusivamente na fonte.
[...]
Enfim, acerca da afirmação do Recorrente de que a multa de 112,50% ofenderia os
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco, ambos
previstos na Constituição Federal, entendo de forma contrária.
Conforme constatado pelo agente fiscal,I, o Recorrente não atendeu às solicitações de
comprovação da origem dos valores creditados em sua conta bancária, por
documentação hábil e idônea. Em suas razões, o Recorrente se limita ao argumento de
que se "recusou a apresentar extratos bancários, sob a convicção jurídica de que a
Constituição Federal impede a quebra pela autoridade administrativa (...)".

Constata-se, que no paradigma o agravamento da multa decorreu de falta de
atendimento às intimações para comprovação dos depósitos bancários, o que resultou no
lançamento de presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários não comprovados.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.026 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.001860/2009-38

Da mesma forma que no paradigma anterior, não há intimação por edital e nem as
situações fáticas decorrentes das intimações efetuadas são parecidas. O contexto das intimações
efetuadas nesse paradigma difere suficientemente a ponto de não termos certeza, se esse
colegiado, enfrentando a mesma situação fática do presente processo, chegaria a resultado
diferente.
Destarte, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital